Tribunal: TJDFT
Processo: 0748196-47.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0748196-47.2017.8.07.0016 AGRAVANTE: ALCIDES ALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que esta Presidência proferiu decisão no ID 27554172 deixando de conhecer do agravo interno de ID 27013200, haja vista a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursais extrínseco de tempestividade e intrínseco de interesse recursal (adequação), confira-se: Trata-se de agravo interno interposto por Alcides Alves da Silva após ter sido intimado da decisão de ID 24658888 que deixou de conhecer do recurso extraordinário interposto pelo ora agravante, por deserção. Consta dos autos que, interposto o apelo extremo, foi proferida decisão por esta Presidência no ID 23568846, a qual indeferiu o benefício de gratuidade de justiça deduzido pelo recorrente. Irresignado, o recorrente, ora agravante, opôs embargos de declaração contra aludido decisum, os quais foram rejeitados no ID 23874083, in verbis: (...) O embargante aduz ter havido contradição na decisão embargada, alegando que o entendimento desta Presidência de “não vislumbrar elementos que demonstrem alteração da situação financeira (...) não se sobrepõe ao direito do autor/recorrente ter o pedido analisado por quem tem competência para deferi-lo ou indeferi-lo”. (...) Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de contradição apontado, pois foi clara ao consignar o que segue: (...) Logo, registrou-se que o recorrente reiterou pedido já analisado nos autos pelo Juízo de origem e pela relatoria do recurso inominado, e que esta Presidência não constatou alteração na sua situação financeira que justificasse a concessão do benefício nesta fase processual. Observa-se, portanto, que o embargante se utiliza de argumentos confusos e demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos que ditaram o convencimento desta Presidência ao indeferir a gratuidade de justiça, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. Ante o exposto, não havendo contradição a ser sanada, rejeito os embargos declaratórios. Ato contínuo, foi certificado o decurso de prazo para recolhimento do preparo (ID 24638482), razão pela qual sobreveio o pronunciamento judicial de ID 24658888, que não conheceu do recurso extraordinário, por deserção. Ocorre que, intimado do decisum que reconheceu a deserção, o recorrente interpõe agravo interno no qual aduz se insurgir contra a decisão anterior, atinente aos embargos de declaração (ID 23874083). Nesse contexto, conforme sistema do PJe, verifica-se que a decisão que o agravante identifica como agravada foi publicada no Diário Eletrônico de 9/3/2021, com ciência registrada em 11/3/2021. Contudo, o agravo interno foi interposto apenas em 2/7/2021, sendo evidente a sua intempestividade. Além disso, nas suas razões recursais, o agravante estranhamente se insurge contra a aplicação do Tema n. 864/STF ao caso discutido nos autos. Saliente-se que sequer houve conhecimento do recurso extraordinário, pois o recorrente não recolheu o preparo recursal. Nessa perspectiva, as razões recursais, que se limitam a discutir a aplicação do Tema n. 864/STF ao caso dos autos e deixam de rebater o indeferimento do benefício da justiça gratuita, não são adequadas para impugnar o conteúdo da decisão agravada e pugnar por sua reforma. Registre-se que o agravante apenas faz menção à justiça gratuita em um dos parágrafos do agravo e de forma genérica (ID 27013200, p. 3). Portanto, considerando a ausência dos pressupostos de admissibilidade recursais extrínseco de tempestividade e intrínseco de interesse recursal (adequação), o presente recurso não alcança o conhecimento. (...) Intimado dessa decisão, o recorrente apresenta petição requerendo “seja o agravo interno julgado pelo colegiado, posto que nele há decisão monocrática ao arrepio do Regimento dessa egrégia turma” (ID 27554172). De início, cabe registrar que o art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, como se deu no caso em apreço. Por sua vez, os arts. 9o, IV e XIII, e 10, V, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal dispõem o seguinte: Art. 9o Compete ao presidente da turma recursal: IV – exercer o juízo de admissibilidade e apreciar pedido de concessão de justiça gratuita formulado em recursos extraordinários; XIII – receber processos, por meio de distribuição, na qualidade de relator; Art. 10. Compete ao Relator: V – não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil; Nessa perspectiva, nota-se que as alegações e pedido do recorrente não encontram qualquer respaldo, ficando advertido de que a insistência de protelar o trâmite processual possibilitará o reconhecimento de litigância de má-fé (art. 80 do CPC). Ante o exposto, indefiro o pedido de ID 27554172. Publique-se. Intimem-se. Operado trânsito em julgado, proceda-se a devolução ao Juízo de origem. Brasília/DF, 26 de agosto de 2021. ARNALDO CORRÊA SILVA Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF